Tribunal: TJES
Processo: 5008678-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008678-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: GLEIDSON OLIVEIRA SOUZA SANTOS

RELATOR(A):DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008678-80.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO: GLEIDSON OLIVEIRA SOUZA SANTOS

JUÍZO PROLATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE COLATINA - DR. GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PENHORA VIA SISBAJUD. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TITULARIDADE DO CRÉDITO. INTERESSE PÚBLICO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Colatina contra decisão proferida no curso de cumprimento de sentença nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Gleidson Oliveira Souza Santos. Após a extinção da execução em razão do adimplemento do débito, o juízo de origem indeferiu o pedido de bloqueio de valores via SISBAJUD para satisfação dos honorários sucumbenciais e custas processuais, sob o fundamento de ausência de interesse público, por entender que os honorários pertencem diretamente aos procuradores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

I) se os honorários sucumbenciais pertencem ao ente público ou aos procuradores municipais, nos termos do art. 85, § 19, do CPC, à luz da jurisprudência dos tribunais superiores; e

II) se é cabível o pedido de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD para a satisfação dos honorários e custas processuais devidas.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que os honorários sucumbenciais, na ausência de norma local específica, integram o patrimônio público do ente federativo, não constituindo direito autônomo do procurador.

4. Reconhecido o interesse público no prosseguimento da execução, mostra-se legítima a utilização do sistema SISBAJUD como meio eficaz de constrição de ativos financeiros, conforme entendimento assentado nos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a realização de diligência via SISBAJUD, com vistas ao bloqueio e penhora de ativos financeiros do executado, destinados à quitação dos honorários sucumbenciais e das custas processuais.

Tese de julgamento: “1. Os honorários sucumbenciais fixados em favor da Fazenda Pública integram o patrimônio do ente federativo, salvo existência de lei específica em sentido contrário. 2. É legítima a utilização do sistema SISBAJUD para a satisfação de créditos de honorários e custas processuais, inclusive após a extinção da execução fiscal.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008678-80.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO: GLEIDSON OLIVEIRA SOUZA SANTOS

JUÍZO PROLATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE COLATINA - DR. GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Rememorando-se os autos, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE COLATINA contra a decisão proferida no curso do cumprimento de sentença nos autos da ação de execução fiscal nª 5003099-85.2019.8.08.0014 ajuizada em desfavor de GLEIDSON OLIVEIRA SOUZA SANTOS, que restou assim redigida:

“INDEFIRO o pedido de realização de SISBAJUD (ID.37637691). Na verdade, é caso de arquivamento, pois não há mais interesse de Ente Público Municipal, considerando que os honorários de sucumbência pertencem aos Procuradores, devendo estes, acaso pretendam executar seu crédito, fazê-lo em Vara Cível competente. Havendo interesse do Município à restituição de verba antecipada, deverá promover a inscrição em dívida ativa do respectivo valor, atendidos os requisitos formais e respeitando o limite legal, podendo promover sua cobrança pelas vias administrativas que as leis Local e Federal (Lei 10.522/2002) lhe facultam.”

Requer, com esses fundamentos, a concessão de efeito ativo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que seja determinada a realização de diligências por meio do SISBAJUD, com vistas à satisfação dos créditos de honorários e custas processuais.

Extrai-se dos autos que o Município de Colatina promoveu execução fiscal no valor de R$ 4.227,17 (quatro mil, duzentos e vinte e sete reais e dezessete centavos), em desfavor de GLEIDSON OLIVEIRA SOUZA SANTOS. Após a citação do executado, houve parcelamento e posterior quitação integral do débito, culminando na extinção da execução fiscal por sentença, com a imposição de custas e honorários advocatícios de sucumbência ao executado, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor adimplido.

Com o trânsito em julgado, o Município requereu o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, buscando a satisfação dos honorários advocatícios e o ressarcimento das custas processuais. O juízo
a quo
, entretanto, indeferiu a medida, sob o fundamento de ausência de interesse público, por considerar que os honorários pertenceriam diretamente aos procuradores, e que eventuais valores de custas deveriam ser objeto de inscrição em dívida ativa.

Com o devido respeito, a decisão combatida não encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Com efeito, é entendimento reiterado do colendo Superior Tribunal de Justiça que os honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública integram o patrimônio público, não constituindo direito autônomo do procurador, salvo disposição legal específica em sentido contrário. A propósito, colhe-se do julgado a seguir transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. Entendeu o
decisum
agravado que "é possível a compensação do precatório com a verba honorária devida à Fazenda Pública, já que os honorários de sucumbência, em tais hipóteses, não constituem direito autônomo do procurador judicial, pois integram o patrimônio público da entidade estatal". 2.
A decisão impugnada encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ, no sentido de que os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público do ente público
, de modo a permitir, nessa hipótese, a compensação da verba honorária devida ao ente público com o montante a que o credor tem direito de receber do Estado, via precatório. Precedentes do STJ. 3. Agravo Interno não provido.
(STJ; AgInt-REsp 2.117.125; Proc. 2023/0458887-6; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 17/06/2024)

Não é outro o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, consubstanciado nos seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ ART. 85, § 19, CPC. TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Dispõe o art. 85, § 19, do CPC que, os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da Lei. 2. A doutrina leciona que diante da previsão do art. 85, § 19, não há outra conclusão possível senão a de que os honorários sucumbenciais pertencem ao próprio advogado público. O legislador, contudo, determinou a edição de Lei para regular a matéria, de modo que somente serão devidos os honorários quando tal Lei for editada. 3. Não obstante o STF tenha adotado entendimento acerca na natureza alimentar dos referidos honorários, como sustentado pelo agravante,
o STJ possui firme entendimento no sentido de que, a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade.
4. Considerando a ausência de Lei Municipal acerca do tema, inviável a aplicação da referida norma e, por conseguinte, a destinação direta da verba sucumbencial aos procuradores, sendo imperiosa a sua prévia integração ao patrimônio público do este respectivo.

5.
Assim, embora os honorários sucumbenciais em questão não pertençam aos procuradores municipais, forçoso reconhecer o direito do Município de Santa Maria de Jetibá ao prosseguimento da execução quanto a tais verbas, a fim de que tais valores ingressem em seu patrimônio.
Precedentes TJES. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; AI 0001844-85.2018.8.08.0056; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 09/04/2019; DJES 03/05/2019)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO APRECIADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento assente, os aclaratórios não se prestam para rediscutir a lide, posto não ser possível, no âmbito restrito e limitado dessa espécie de recurso, revolver discussões da causa, já que, por meio dos embargos, apenas se esclarece o que está obscuro ou se complementa o que está incompleto. Não há que se falar em omissões, contradições ou obscuridades no acórdão vergastado. 2. Foi claro, expresso e objetivo o acórdão embargado ao consignar que: (a) a titularidade da verba sucumbencial, segundo orientação jurisprudencial já sedimentada, será sempre do próprio ente político e não de seus procuradores, tendo em vista que a verba honorária passa a integrar o patrimônio da própria entidade, sendo facultado, ao ente público estabelecer a destinação desta verba honorária, desde que a mesma não se apresente dissociada do interesse público que deve permear a integralidade dos seus atos; (b) a Lei Municipal 4.969/13 regulou a destinação dos honorários de sucumbência aos Procuradores Municipais e embora tal legislação confira caráter autônomo ao direito de recebimento dos honorários sucumbenciais, tal disposição não induz à conclusão de que houve alteração da titularidade da respectiva verba, a qual, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Permanece com o ente público.
Como no presente caso a verba honorária sucumbencial não foi quitada, nota-se que não foi integrada ao patrimônio do Município de Cariacica, de modo que à margem da possibilidade da posterior destinação da verba honorária à Associação dos Procuradores Municipais, correta se mostra a decisão de 1º grau determinando que o depósito dos honorários seja realizado em conta da municipalidade.
3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; EDcl-AI 0015926-98.2014.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 10/11/2015; DJES 25/11/2015)

Assim sendo, subsiste o interesse jurídico do Município no prosseguimento da execução quanto aos honorários sucumbenciais, os quais se encontram sob sua titularidade, cabendo ao ente político adotar as medidas processuais necessárias à sua satisfação.

No que concerne ao pedido de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, também merece acolhimento a pretensão recursal.

O Superior Tribunal de Justiça tem afirmado a legalidade e adequação da ferramenta SISBAJUD como meio legítimo e eficaz de realização da penhora de ativos, em consonância com os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade ao devedor, conforme colhe-se do seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPO DETERMINADO. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE.

1. O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do SISBAJUD, permitiu "a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento."

2.
A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito
.

3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal.

4. Hipótese em que, como não houve fundamento em concreto para se entender pela impossibilidade da medida, findou abalada a base em que se sustentava o acórdão recorrido, já que o magistrado de primeiro grau limitou a reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 (trinta) dias, pelo que não inviabilizaria a atividade empresarial do devedor no longo prazo.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.034.208/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023.)

Ante o exposto, em consonância com os precedentes colacionados e com fundamento na jurisprudência dominante,
dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada e determinar que o juízo de origem realize a consulta e bloqueio de ativos financeiros do executado, por meio do sistema SISBAJUD, visando à satisfação dos honorários sucumbenciais e das custas processuais.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.